Tribunal: TJSP
Processo: 1008737-48.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA. Ante o entendimento firmado pelo C. STF, no julgamento do RE no 633.782/MG – Tema no 532, é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA. Ante o entendimento firmado pelo C. STF, no julgamento do RE no 633.782/MG – Tema no 532, é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. A TRANSERP - empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - é sociedade de economia mista, constituída, por meio de convênio celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Municipalidade de Ribeirão Preto, com o objetivo de fiscalizar o sistema de trânsito local e aplicar sanções decorrentes de transgressão de trânsito. Sendo assim, diante da tese firmada pelo C. STF, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado pela TRANSERP em face do particular. Subsistência dos Autos de Infração e das penalidades impostas. Sentença reformada para julgar o pedido totalmente improcedente. Recurso de apelação provido. V. Acórdão modificado